Tribunal: TJES
Processo: 5010269-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010269-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: P. H. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COMPROVADA ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CLÍNICA PARTICULAR. DIREITO À SAÚDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a ineficácia ou inexistência de prestadores habilitados na rede conveniada, impõe-se à operadora o custeio do tratamento fora da rede, especialmente quando se trata de menores com TEA, cujos avanços terapêuticos dependem de continuidade, regularidade e vínculo com a equipe de atendimento.

2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem decidido de forma firme pela manutenção do tratamento fora da rede credenciada quando ausente comprovação da equivalência da estrutura ofertada (TJES, AI 5001452-58.2023.8.08.0000, 1ª Câm. Cív., j. 02/08/2023).

3. Ressalte-se que o laudo médico apresentado nos autos fixa critérios técnicos objetivos para o tratamento do menor, cuja alteração abrupta, sem garantia de equivalência, compromete o desenvolvimento terapêutico, ferindo o princípio da continuidade da atenção à saúde e o melhor interesse da criança, de estatura constitucional (art. 227 da CF/88).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010269-77.2024.8.08.0000

Agravante: Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda

Agravado: P.H.S. (menor)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora apelante, mantendo o tratamento do menor P.H.S. em rede particular, pela Clínica Evoluir.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese que (a) possui em sua rede credenciada duas clínicas (RECRIAR e CRESCER) aptas à condução do tratamento invocado na cidade de Colatina/ES; (b) visando atestar as especializações dos profissionais que exercem suas atividades nas clínicas referenciadas, a operadora anexa os diplomas e certidões, o que por certo, robustece a competência dos prestadores indicados; (c) esclarece, ainda, que o tratamento junto à terapeuta ocupacional deverá permanecer em clínica particular, já que a operadora não detém tal especialidade em sua rede credenciada; (d) a manutenção do tratamento do agravado em clínica particular impõe considerável gravame financeiro à operadora, pois corresponde a terapêutica multidisciplinar e de longo prazo; (e) as 40 (quarenta) horas de intervenção são direcionadas tanto no âmbito clínico quanto domiciliar, ou seja, de maneira equivalente ao modelo proposto pela clínica CRESCER e confrontados pela parte ex-adversa. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão de id. 9986641 deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de id 10630268.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 11405416, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão recorrida, proferida no bojo de cumprimento de sentença, determinou a manutenção do tratamento do menor agravado em clínica particular, diante da inaptidão da rede credenciada da agravante para assegurar a continuidade do tratamento especializado pela metodologia ABA, conforme prescrição médica.

O acórdão objeto do cumprimento de sentença previu expressamente que, “Há que se garantir que a rede recentemente credenciada à requerida encontra-se capacitada para dar continuidade ao tratamento do requerente, o que deverá ser discutido perante o juízo originário, na fase de cumprimento da sentença. Até que sobrevenha decisão dirimindo a referida controvérsia, deve ser mantido o tratamento da forma como vem sendo realizado pelo requerente, ou seja, fora da rede credenciada, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento.”.

A documentação constante dos autos revela que a Clínica Crescer, uma das indicadas pela operadora, não conta com profissional fonoaudiólogo, o que inviabiliza a execução do plano terapêutico estabelecido, que exige três sessões semanais com fonoaudióloga especializada.

Não se revela hígida a declaração de id. 9946667, primeiro porque não encontra-se datada, o que inviabiliza saber se é contemporânea à interposição do presente recurso, segundo porque contraditória em seus termos, já que declara que a sua equipe multidisciplinar conta com fonoaudiólogo, mas deixa de indicá-lo dentre os profissionais arrolados.

A outra clínica, Recriar, tampouco comprovou possuir equipe multidisciplinar completa ou estrutura técnica apta a cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exigida no laudo médico.

Assim, comprovada a ineficácia ou inexistência de prestadores habilitados na rede conveniada, impõe-se à operadora o custeio do tratamento fora da rede, especialmente quando se trata de menores com TEA, cujos avanços terapêuticos dependem de continuidade, regularidade e vínculo com a equipe de atendimento.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem decidido de forma firme pela manutenção do tratamento fora da rede credenciada quando ausente comprovação da equivalência da estrutura ofertada (TJES, AI 5001452-58.2023.8.08.0000, 1ª Câm. Cív., j. 02/08/2023).

Ressalte-se que o laudo médico apresentado nos autos fixa critérios técnicos objetivos para o tratamento do menor, cuja alteração abrupta, sem garantia de equivalência, compromete o desenvolvimento terapêutico, ferindo o princípio da continuidade da atenção à saúde e o melhor interesse da criança, de estatura constitucional (art. 227 da CF/88).

Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.